Tribunal: STF
Processo: RE 1448144
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus impetrado em favor do ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 24, p. 1-13) assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. 



    2. No voto condutor do precedente em exame, o Relator salientou que, ‘embora do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida’, a ‘proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois’ (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 



    3. No caso, o ingresso forçado na casa onde estava o Acusado não possui fundadas razões, pois está apoiado apenas no fato de que havia denúncia anônima sobre o delito, bem como em razão do comportamento da Corré, que se dirigiu para o interior da residência quando da visualização da viatura. Tais circunstâncias não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 



    4. A autorização concedida pelo suposto proprietário do imóvel não legitimou a entrada dos policiais na residência onde foram encontradas a droga, a arma e as munições, já que, por meio do contrato de locação, o locador cede o uso do bem para que outra pessoa (o locatário) nele resida. Nesse contexto, tal autorização caberia apenas ao morador do referido imóvel, o que não se verifica na hipótese. 



    5. Ordem de habeas corpus concedida, a fim de anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Paciente das imputações feitas na Ação Penal n. 0027.19.009.442-8.” (eDOC 24, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 34, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/MG (eDOC 31, p. 1-19), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 48, p. 1-4). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento deste RE (eDOC 65, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    No caso, o Juízo de primeira instância, ao apreciar a controvérsia ora apresentada, manifestou-se nos seguintes termos (fls. 30/31; sem grifos no original): 



    ‘A denúncia descreve que o Réu guardava e mantinha em depósito drogas dentro do imóvel, sendo este delito de natureza permanente. 



    Conforme relato dos policiais militares em juízo (mídia de fl. 265), foram abordados por um 'colaborador' que informou o endereço do local em que um indivíduo estaria na posse de armamento para 'entrar em guerra' com a gangue rival pelo tráfico ilícito de drogas na região, razão pela qual se deslocaram ao imóvel e, após autorização do proprietário, J. F. M., que alugava casas no beco, adentraram na residência e apreenderam drogas, arma de fogo e munição. 



    A atitude dos policiais em adentrar a casa está amparada pelo art. 5°, XI, da CF, pois, conforme disposição constitucional, é permitido a entrada na casa sem o consentimento do morador (no caso o inquilino do imóvel), em situação de flagrante delito, o que amolda ao presente feito. 



    [...]



    Verifico que a prova oral narra que os policiais obtiveram informações anteriores a abordagem de que o acusado estaria envolvido no tráfico de drogas e possuía arma de fogo para se insurgir contra a gangue rival, por estar num local estratégico, o que motivou a diligência na residência do abordado, e ao chegarem ao local viram uma mulher correr para o interior do imóvel em razão da presença da guarnição, caso em que tem-se a fundada suspeita citada na ementa acima, de forma a tornar regular a busca domiciliar. 



    Assim, por ser o crime de tráfico de drogas delito cuja consumação se protrai no tempo, na modalidade guardar e manter em depósito substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, por ter restado demonstrada a fundada suspeita para justificar a busca domiciliar, por ter a prova oral destacado a anuência do proprietário J.F.M., que se fez presente e constou como testemunha no REDS, resta demonstrada a regularidade da busca domiciliar.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, com relação à alegada violação de domicílio, consignou o que se segue (fls. 64-66; sem grifos no original): 



    ‘Sustenta a defesa que a colheita das provas seria ilícita, porque os policiais adentraram na residência sem a devida autorização do proprietário ou de mandado judicial de busca e apreensão. 



    Inicialmente, destaca-se que a alegação de ilicitude das provas colhidas no auto de prisão em flagrante nenhuma relevância possui. 



    Primeiro porque, como sabido, eventuais nulidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal, por se tratar aquele de peça meramente informativa à propositura da ação penal. 



    Ademais, a alegação de violação da residência, em face da ausência de mandado de busca e apreensão, não pode servir de escudo para os crimes perpetrados em seu interior. 



    Ora, havendo suspeita da prática delitiva, é dever dos policias procederem-se à busca no local, não sendo exigível a prévia apresentação do mandado de busca e apreensão. Melhor dizendo, o estado de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial. 



    Ressalte-se que os policiais militares foram até o local para apurar denúncia anônima de que no local dos fatos havia um indivíduo, ligado ao tráfico de drogas e integrante de uma facção criminosa atuante na região, na posse de arma de fogo. Nos depoimentos prestados, os policiais disseram que ao chegarem ao local viram uma mulher correr para o interior do imóvel em razão da presença da guarnição, caso em que se tem fundada suspeita, de forma a tornar regular a busca domiciliar.



    Destarte, como o crime de tráfico de drogas é delito permanente e de ações múltiplas, consumando-se pela prática de qualquer uma das condutas expressas no artigo 33 da Lei 11.343/06, não se faz necessário o mandado de busca e apreensão para adentrar na residência ou no local de trabalho, se neles estiver ocorrendo à situação de flagrância. 



    [...]



    Não há de falar-se, pois, na ilicitude das provas colhidas por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio.’ 



    No caso, o ingresso forçado na casa onde estava o Acusado não possui fundadas razões, pois está apoiado apenas no fato de que havia denúncia anônima sobre o delito, bem como em razão do comportamento da Corré, que se dirigiu para o interior da residência quando da visualização da viatura. Tais circunstâncias não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.



    (...)



    Além disso, ‘[é] pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que naquele momento, dentro da residência, haveria situação de flagrante delito’ (AgRg no AREsp 1.512.826/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original). 



    Por fim, convém assinalar que a autorização concedida pelo suposto proprietário do imóvel não legitimou a entrada dos policiais na residência onde foram encontradas a droga, a arma e as munições, já que, por meio do contrato de locação, o locador cede o uso do bem para que outra pessoa (o locatário) nele resida. Nesse contexto, tal autorização caberia apenas ao morador do referido imóvel, o que não se verifica na hipótese.



    (...)



    Assim, considerando que as provas coletadas por meio do ingresso dos policiais no domicílio do Paciente são ilícitas, a própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva está viciada, o que impõe a declaração de nulidade do processo e a absolvição do Acusado dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.” (eDOC 24, p. 9-12; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.447.084/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023; RE 1.447.026/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente